Tribunal: TJMT
Processo: 1044591-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044591-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (AGRAVANTE), WALTER NERICKE - CPF: 892.068.359-04 (AGRAVADO), VALMIR NERICKE - CPF: 829.065.569-04 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), RAQUEL DE FATIMA SODER MORAES PANASSOLO - CPF: 002.273.000-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. CONEXÃO. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. APLICAÇÃO IRREGULAR DE AGROTÓXICO (FIPRONIL). RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Danos Materiais e Danos Morais c/c Indenização por Dano Ambiental, rejeitou a arguição de conexão com outro processo em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, mantendo a competência da 1a Vara Cível para processamento e julgamento da demanda. O agravante sustenta que ambas as ações decorrem do mesmo fato gerador — aplicação irregular do agrotóxico
Fipronil
, em 17/06/2023, na Fazenda Estância Dourada, que teria causado mortandade de abelhas —, havendo identidade de causa de pedir e risco de decisões conflitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há conexão entre ações indenizatórias propostas por partes distintas, mas fundadas no mesmo fato jurídico e na mesma causa de pedir, apta a justificar a
reunião dos processos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento possui cognição restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, vedada a análise do mérito da causa originária.

4.
As ações em trâmite na 1a e na 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT têm como causa de pedir a aplicação irregular do agrotóxico
Fipronil
em 17/06/2023, apontada como responsável por danos materiais, morais e ambientais.

5.
Os pedidos formulados nas demandas são análogos, consistindo em indenização por danos materiais, lucros cessantes, danos morais e dano ambiental, diferenciando-se apenas quanto à extensão dos prejuízos individualmente suportados.

6.
O art. 55 do CPC estabelece que ações são conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, determinando a reunião dos processos para julgamento conjunto, inclusive quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

7.
A identidade fática e jurídica entre as demandas evidencia risco concreto de decisões divergentes caso julgadas separadamente, o que impõe o reconhecimento da conexão, ainda que as partes sejam distintas.

8.
A jurisprudência admite o reconhecimento de conexão entre demandas originadas do mesmo fato jurídico, com causa de pedir idêntica, mesmo quando propostas por autores diversos, a fim de evitar decisões conflitantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso Provido.

Tese de julgamento:

1.

Configura-se a conexão quando ações distintas possuem causa de pedir comum fundada no mesmo fato jurídico, ainda que propostas por partes diversas.
2
.
A reunião de processos conexos é medida necessária para evitar decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do art. 55 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, caput e §§ 1o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI no 10000220190540001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10a Câmara Cível, j. 29.03.2022, pub. 05.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EVANDRO ROBERTO CORTEZIA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso/MT, nos autos d
e
ação de reparação de danos materiais e morais

ajuizada por
WALTER NERICKE

e
VALMIR NERICKE
, que rejeitou a arguição de conexão entre a presente demanda e outras ações individuais que tramitam em face do agravante, oriundas do mesmo evento danoso, mantendo a competência da 1a Vara Cível de Sorriso/MT para o regular processamento e julgamento da demanda.

Em suas razões, o

a
gravante sustenta que a presente ação decorre do mesmo fato gerador que embasa outras demandas indenizatórias relacionadas à suposta aplicação irregular de defensivo agrícola (
Fipronil
) na Fazenda Estância Dourada, em 17/06/2023, que teria
ocasionado mortandade de abelhas
de apicultores da região
. Aduz que há identidade de causa de pedir entre as ações, o que impõe o reconhecimento da conexão e a reunião dos processos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes
, em atenção ao art. 55 do CPC.

Defende, ainda, o cabimento do recurso, com fulcro na tese firmado no Tema 988 do STJ, pugnando pelo recebimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo, diante do risco de perda da utilidade do provimento jurisdicional, haja vista a designação de audiência de instrução para o dia 19/03/2026, bem como a possibilidade de invalidação de atos instrutórios.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo,nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,sob penade supressão de instância.

Na origem, cuida-se de
Ação de Danos Materiais e Danos Morais C/C Indenização por Dano Ambiental C/C Pedido de tutela Liminar de Urgência n. 1004221-66.2024.8.11.0040
ajuizada por
VALMIR NERICKE e WALTER NERICKE
em desfavor de
EVANDRO ROBERTO CORTEZIA
, na qualo requerido(ora agravante)apresentou contestaçãocom pedido reconvencional, postulando
pelo reconhecimento da conexão e da relação de prejudicialidade entre o presente feito e os autos n.

1014121-10.2023.8.11.0040, que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
(ID:
213093733
, na origem).

Ao apreciarospedidos,
a
Magistrado
a quo
rejeitou o pedido de conexão e manteve a competência para o processamento e julgamento na 1° Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT. Vejamos:

(...) Malgrado a parte tenha feito menção à decisão proferida por este juízo em demanda diversa, na qual reconheceu a existência de conexão entre as demandas envolvendo o mesmo fato, revendo esse entendimento, verifico em se tratado de partes distinta,
cada uma integrando
uma relação jurídica, cabível, a depender do arcabouço probatório, que
seja prolatadas
decisões diversas, o que afasta a tese de conexão.

Por tais motivos,
REJEITO
a conexão alegada pela parte requerida, mantendo a competência deste juízo para o processamento e julgamento desta demanda. (ID
: 214427363, na origem).

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da existência – ou não – de conexão entre as demandas
no 1004221-66.2024.8.11.0040 com os autos no 1014121-10.2023.8.11.0040
, em trâmite perante o Juízo da Comarca de Sorriso/MT.

Pois bem.

E
m relação a conexão,
dispõe
o art. 55 do CPC
:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no
caput:

I -
à
execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II -
às
execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre
eles.(...)
”.

No sistema processual civil, a conexão constitui uma das formas de modificação de competência e, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, caracteriza-se quando duas ou mais ações apresentam identidade de objeto ou de causa de pedir.

O escopo de haver a reunião dos processos em casos de conexão é evitar decisão conflitante, bem como dar celeridade processual. Assim, se a reunião dos processos
eventualmente
ofender a celeridade processual, não deve haver a reunião
deles
.

Porém, r
econhecida a conexão, as ações ajuizadas em separado devem ser reunidas, mediante o apensamento de seus respectivos autos, para julgamento conjunto,
seja por
sentença
única ou não
, de modo a assegurar a harmonia das decisões e evitar o risco de soluções contraditórias.

Acerca do tema, prelecionamNelson Nery JunioreRosa Maria de Andrade Nery:

“
A reunião das ações conexas tem por objetivo evitar decisões conflitantes, razão pela qual devem ser julgadas pelo mesmo juiz, na mesma sentença. Se uma das ações já está finda, não há o perigo de decisões conflitantes, razão pela qual descabe a reunião dos processos por conexão,
por falta de interesse processual. O mesmo ocorre, por exemplo, entre duas ações conexas, quando uma delas é de conhecimento e a outra é de execução: não há interesse processual na reunião porque inexiste o perigo de decisões conflitantes. Porque matéria de ordem pública (CPC 301 VIII e § 4°), cuja finalidade é evitar decisões conflitantes, a reunião das ações não é facultativa, mas obrigatória.

(...)

Como se trata de matéria de ordem pública, não se sujeita a preclusão, de modo que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição (
CPC
301 § 4o).
”
(In"Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante", 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 378)

No caso concreto, o processo no 1004221-66.2024.8.11.0040, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, tem por objeto a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, cumulada com indenização por dano ambiental
, em razão de
alegado evento danoso decorre
nte
da aplicação irregular do agrotóxico
Fipronil
,
que se deu
em 17/06/2023
.

De igual modo, o processo no 1014121-10.2023.8.11.0040,
reputado
conexo à presente demanda, em trâmite perante a 2a Vara Cível da mesma Comarca, possui como causa de pedir a responsabilização pelos mesmos danos materiais, também cumulados com indenização por dano ambiental, sendo certo que, em ambos os feitos,
estes compartilham
a mesma causa de pedir e o pedido, diferindo tão somente o
quantum
indenizatório
pelos danos materiais
, já que decorre do efetivo prejuízo noticiado por cada autor
.

Com isso, é possível constatar
o forte vínculo existente entre os direitos discutidos nas demandas, demonstrando a necessidade de reunião dos processos em respeito aos princípios da economia processual, segurança jurídica e harmonia dos julgados.

Corroborando o entendimento
:

“(...) Impõe-se o reconhecimento da
conexão
entre demandas
originadas do mesmo fato jurídico
, com
causa de pedir idêntica
, mesmo que formuladas por
partes distintas
. A reunião dos processos conexos visa facilitar a instrução e evitar decisões conflitantes.
”
(TJ-MG - AI: 10000220190540001 MG, Relator.: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022).

Assim,
com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo Juízo
a quo,
entendo ser mesmo caso de reunião dos processos
, por ser medida adequada e que evitará a prolação de decisões conflitantes no tocante a responsabilidade do réu, ora agravante.

Diante do exposto,
DO
U PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por EVANDRO ROBERTO CORTEZIA, apenas para reformar a decisão
D.
Ju
í
zo
a

quo
(ID. 214427363, na origem)
,

RECONHECENDO

a conexão entre o processo no 1004221-66.2024.8.11.0040 e a ação no 1014121-10.2023.8.11.0040, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, determinando
a remessa dos
autos àquele d. Juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026